Tribunal: TJDFT
Processo: 0745943-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRISÃO CIVIL. SUSPENSÃO. JULGAMENTO DA AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 528, parágrafo 7o do Código de Processo Civil, “o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 03 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo.”
2. Somente a comprovação de fato que gere a impossibilidade absoluta de pagar a pensão alimentícia justificará o seu inadimplemento. Inteligência do artigo 528, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil.
3. Reputa-se inviável, em sede de Cumprimento de Sentença, a análise acerca da redução da capacidade financeira do alimentante, a fim de que seja suspenso o pagamento da pensão alimentícia até o deslinde da Ação de Exoneração de Alimentos porventura proposta.
4. Enquanto a obrigação alimentar estiver vigente, qualquer inadimplemento pode ser executado acarretando, inclusive, a prisão civil do devedor.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.